Tribunal: TJSP
Processo: 1016789-41.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de procedência, que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, determinou a restituição em dobro dos valores cobrados e condenou a ré à compensação de danos morais arbitrada em R$

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Sentença de procedência, que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, determinou a restituição em dobro dos valores cobrados e condenou a ré à compensação de danos morais arbitrada em R$ 2.000,00. Insurgência do autor com relação ao montante da compensação por danos morais. O autor sofreu desgastes em razão de descontos indevidos, com privação de seu patrimônio. Majora-se a compensação a R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor razoável e proporcional, levando-se em consideração os efeitos compensatório e pedagógico, bem como as circunstâncias peculiares do caso em análise, conforme jurisprudência desta Câmara. Indevida a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação na origem ante a reduzida complexidade da causa (art. 85, §2o, CPC). Recurso parcialmente provido.